Tribunal: TJSP
Processo: 1029281-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Alegação de fraude. Sentença de procedência. Julgamento antecipado da lide. Insurgência do réu. Ônus de comprovar a autenticidade é da parte que produziu o documento. Exegese dos art. 428, I e 429, II, do Estatuto Processual. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Alegação de fraude. Sentença de procedência. Julgamento antecipado da lide. Insurgência do réu. Ônus de comprovar a autenticidade é da parte que produziu o documento. Exegese dos art. 428, I e 429, II, do Estatuto Processual. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar, oportunamente, a veracidade das assinaturas contestadas e ainda que não possa ser compelido a custear os honorários periciais, se assim não desejar, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão. Devolução dos valores descontados que deverá se dar de forma simples. Ausência de má-fé. Danos morais. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quantum que deve ser reduzido. Deve ser debitada a quantia indevidamente depositada da conta da autora, sem lhe cobrar qualquer ônus. Honorários a cargo do réu, por haver decaído em maior parte. Sentença reformada. Procedência parcial. Recurso parcialmente provido. Providencie a serventia a regularização do polo passivo.